Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-38.2022.8.11.0053
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-38.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 039.537.971-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que extinguiu ação de cobrança de mensalidades escolares sem resolução de mérito, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa pela parte autora, justificando a extinção sem resolução de mérito; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança, considerando a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa pressupõe a conjugação de elemento subjetivo e objetivo, exigindo intimação pessoal da parte autora, conforme o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, formalidade não observada no caso concreto, afastando-se a configuração da desídia processual.

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, iniciando-se o prazo a partir do vencimento da última parcela, ocorrido em novembro de 2018.

5. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data da propositura da ação, condiciona-se à efetivação da citação válida nos prazos legais, conforme o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

6. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a frustração da citação decorre de endereço insuficiente fornecido pela parte autora, recaindo sobre esta o ônus de promover os meios necessários à localização do réu e à perfectibilização da relação processual.

7. Transcorridos mais de cinco anos desde o vencimento da última obrigação sem que houvesse citação válida, consumou-se a prescrição da pretensão de cobrança, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença de extinção mantida, com alteração do fundamento legal para reconhecimento da prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, não se aplicando o efeito retroativo previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil quando a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. 2. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não socorre a parte autora quando a frustração da citação decorre de endereço insuficiente por ela fornecido, recaindo sobre o autor o ônus de promover os meios necessários à localização do réu. 3. Nas ações de cobrança de mensalidades escolares, o prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir do vencimento de cada parcela, consumando-se a prescrição quando transcorrido o lapso temporal sem citação válida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do STJ. STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/02/2017. TJ-MT, Apelação Cível 10112258420188110002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra
RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, no bojo da Ação De Cobrança Pelo Procedimento Comum, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Na origem, a Apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento de crédito no valor de R$ 25.322,57 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais (curso de Direito), referente ao período de 15/06/2016 a 05/11/2018.

Após a tentativa frustrada de citação do requerido no endereço declinado na exordial (conforme certidão do oficial de justiça de Id. 334794399, que informou tratar-se de local com "ruas sem identificação" e morador desconhecido), a autora peticionou (Id. 334794852) requerendo pesquisas de endereço via sistemas conveniados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD/SISBAJUD), invocando o art. 319, §1º do CPC.

O douto Magistrado
a quo
, em decisão interlocutória (Id. 334794853), indeferiu o pleito, sustentando que
"compete à parte diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do outro litigante
", determinando a manifestação da parte autora em 05 (cinco) dias sob pena de extinção. Ato contínuo, a autora requereu dilação de prazo e, subsequentemente, reiterou o pedido de pesquisa via sistemas judiciais (Id. 334794858).

Sobreveio, então, a Sentença recorrida (Id. 334794860), na qual o Juízo de origem consignou: "
Extrai-se dos autos o desinteresse da parte requerente na continuidade do feito, haja vista que instada a manifestar-se manteve-se inerte. Desta feita, caracterizada a desídia da parte autora, alternativa outra não há se não a extinção do feito sem resolução do mérito. [...] Diante da inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e sua desistência em relação a esta lide. [...] EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil."

Irresignada, a Apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 334794861), os quais foram rejeitados (Id. 334794863).

Nas razões do recurso de Apelação (Id. 334794868), alega a recorrente que não houve inércia de sua parte, pois atendeu às determinações judiciais e peticionou nos autos requerendo a pesquisa de endereços, pedido este que, segundo sustenta, não foi devidamente analisado antes da extinção. Para reforçar sua alegação, argumenta que a extinção por abandono da causa exige, imprescindivelmente, a intimação pessoal da parte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e disposição do art. 485, §1º do CPC.

Sustenta ainda que a extinção prematura fere os princípios da economia e celeridade processual, bem como o princípio da instrumentalidade das formas, pois "jamais foi intenção da parte recorrente abandonar o feito, já que é o maior interessado no andamento do processo, bem como no recebimento de seu crédito". Por fim, requer que seja o recurso conhecido e provido para que o feito retorne ao seu regular andamento", com o consequente deferimento das pesquisas de endereço solicitadas.

Em relação ao contraditório, certificou-se (Id. 334794880) a ausência de citação da parte requerida e a inexistência de relação processual triangularizada, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões, sendo dispensada a intimação do apelado para este fim.

Nesta instância, este Relator, vislumbrando a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente ou da pretensão, determinou (Id. 338146886) a intimação da Apelante para manifestação prévia, em observância ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Em resposta (Id. 341455361), a Apelante defendeu a inocorrência da prescrição, argumentando que se aplica o prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, CC); o termo inicial é a data do último inadimplemento (novembro de 2018), findando-se o prazo apenas em novembro de 2023; a ação foi ajuizada em 21/09/2022, dentro do prazo, interrompendo a prescrição; a ausência de citação não pode ser imputada à autora, que não permaneceu inerte e requereu diligências, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação

interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra
RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, no bojo da Ação De Cobrança Pelo Procedimento Comum, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Preambularmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia submetida a este Sodalício cinge-se a verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa e, em sede de prejudicialidade de mérito, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança, matéria esta de ordem pública e cognoscível de ofício, sobre a qual foi oportunizado o contraditório prévio nesta instância recursal.

Inicialmente, impõe-se a análise da tese de abandono da causa acolhida pelo magistrado
a quo
. A extinção do processo, com fundamento no inciso III ou VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a conjugação de dois elementos imprescindíveis: o elemento subjetivo, consubstanciado na intenção de abandonar a demanda, e o elemento objetivo, caracterizado pela inércia injustificada após a devida intimação pessoal.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não permaneceu inerte. Ao contrário, ao ser intimada sobre a frustração da citação no endereço declinado na exordial, a autora peticionou requerendo a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) para a localização do réu. Tal requerimento foi indeferido pelo Juízo de origem, que determinou nova manifestação sob pena de extinção. Ato contínuo, a autora reiterou o pedido de pesquisas.

Nesse cenário, não se vislumbra a desídia ou o
animus abandonandi
por parte da instituição de ensino. A parte autora buscou, dentro dos meios processuais disponíveis, impulsionar o feito. Ademais, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive na do Superior Tribunal de Justiça, que a extinção por abandono da causa pressupõe, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

No caso em apreço, essa formalidade essencial não foi observada, porquanto não houve a intimação pessoal da autora antes da prolação da sentença extintiva. Portanto, sob a ótica estrita do abandono da causa, a sentença mereceria reparo, pois a extinção prematura, sem a observância do rito legal e ignorando os pedidos de diligência da parte, configura
error in procedendo
.

Não obstante o reconhecimento de que a extinção por abandono não se sustentaria sob a fundamentação adotada na origem,
a análise deste recurso deve avançar para a questão de fundo, prejudicial ao mérito, concernente à prescrição
. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, e considerando o efeito translativo dos recursos, cabe a este Tribunal examinar a matéria de ordem pública, notadamente quando já instaurado o contraditório a seu respeito nesta instância, conforme determinação pretérita deste Relator.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

No caso
sub judice
, a dívida cobrada refere-se a mensalidades escolares vencidas entre
15/06/2016 e 05/11/2018
. A ação foi ajuizada em
21/09/2022
.

O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação. Todavia, essa retroatividade não é automática nem absoluta; ela condiciona-se à efetivação da citação nos prazos legais, ou, ao menos, à demonstração de que a demora é imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário.

Conforme documentado nos autos, a relação processual jamais se angularizou. O réu não foi citado. A Apelante alega a aplicação da Súmula 106 do STJ (
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
). Entretanto, tal enunciado não socorre a recorrente no presente caso.

A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ decorre do fato de que a frustração da citação não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária. A parte autora forneceu, na inicial, endereço insuficiente (local com "ruas sem identificação"), o que inviabilizou a diligência do oficial de justiça. Embora tenha requerido pesquisas via sistemas eletrônicos, o ônus de fornecer os meios para a localização do réu e promover a citação recai sobre o autor (art. 240, § 2º, do CPC).

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º."

Não havendo citação válida dentro do prazo prescricional — e considerando que, até o presente momento, transcorridos mais de cinco anos desde o vencimento da última parcela (novembro de 2018), o réu ainda não foi integrado à lide —, não houve a interrupção do lapso temporal.

Imperioso destacar que o mero ajuizamento da ação, desacompanhado da citação válida em tempo hábil, não tem o condão de interromper a prescrição. A interrupção é fenômeno complexo que exige a propositura da demanda combinada com a citação válida (ou o comparecimento espontâneo), retroagindo-se os efeitos. Falhando a condição suspensiva (citação), o efeito interruptivo não se perfectibiliza.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a prescrição se consuma quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional, não se aplicando o efeito retroativo da propositura da ação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1º, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I –
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. II - A prescrição extintiva/direta consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente. III -
Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela
. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da prescrição da data do vencimento da última prestação, ou seja, 05/02/2014.IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5º, I, DO CC, a prescrição foi alcançada em 05/02/2019 em razão da demora na perfectibilização da citação do devedor. V - Tendo em vista que a citação por edital só foi requerida em 03/04/2019, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.VI -
A demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056102620128110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)(Destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC) – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.” 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.
3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000189-25.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S. S. contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em saber se a ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, considerando o artigo 240, § 1º e 2º, do CPC, bem como se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário, permitindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra. 4.
No caso, a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, porém, não houve a efetivação da citação válida das devedoras até a data da prolação da sentença, superando o prazo prescricional, sem que tal demora possa ser imputada ao Judiciário. 5. A ausência de citação válida dentro do prazo trienal inviabiliza a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC, razão pela qual se configura a prescrição direta.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento:
"A ausência de citação válida no prazo prescricional afasta a interrupção da prescrição, conforme artigo 240, § 2º, do CPC."
"O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, sendo aplicável o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º e § 2º; Código Civil, art . 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/12/2016, DJe 07/02/2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112258420188110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRETENSÃO MONITÓRIA, SEM QUE AINDA TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
Verificado, na Ação Monitória, que já decorreu mais de cinco anos sem que a citação ainda tenha ocorrido, é mesmo caso de admitir a ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição).
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0026161-24.2012.8.11.0041, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 27/04/2022). (Destaquei)

Ademais, a segurança jurídica exige que o devedor não fique eternamente sujeito à cobrança de dívidas pretéritas apenas porque o credor ajuizou uma ação que não logrou êxito em comunicá-lo. O instituto da prescrição visa, precipuamente, a pacificação social e a estabilização das relações jurídicas, punindo a inércia do titular do direito — inércia esta que se configura não apenas no não ajuizamento, mas na incapacidade de promover a citação válida dentro do lapso temporal legalmente previsto.

Portanto, forçoso concluir que, embora a Apelante não tenha agido com desídia processual no sentido estrito de abandono (pois requereu diligências), a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que o fluxo do prazo prescricional não foi validamente interrompido, tendo decorrido mais de cinco anos entre os vencimentos das obrigações e a presente data, sem que a angularização processual tenha ocorrido.

Desta feita, a sentença de extinção deve ser mantida, porém, com a alteração do seu fundamento legal, transmudando-se a extinção sem resolução de mérito (abandono) para a extinção com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
para manter a sentença de extinção, porém, com
a alteração do seu fundamento legal, transmudando-se a extinção sem resolução de mérito (abandono) para a extinção com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art.
206, §5º, I, do Código Civil.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026